Tribunal: TJDFT
Processo: 0703804-86.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
EMENTA. CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. RECONHECIDA A PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO. PASEP. BANCO DO BRASIL. TEMA REPETITIVO 1.150/STJ. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. PRESCRIÇÃO DECENAL TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES NO MOMENTO DO SAQUE INTEGRAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos de ação indenizatória por danos materiais, a qual pronunciou a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. 1.1. Pretensão da parte autora de cassação da sentença. Argumenta ter tido ciência dos débitos/saques/desfalques ocorridos na sua conta do PASEP quando teve acesso ao seu Extrato do PASEP disponibilizado pelo Banco do Brasil, iniciando, portanto, a contagem do prazo prescricional nessa data.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a pretensão autoral se encontra prescrita, considerando o prazo aplicável à espécie, bem como o termo inicial para sua contagem e a necessidade de retorno dos autos à instância de origem para julgamento do feito de acordo com o Tema Repetitivo 1.300, STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.150 foi no sentido de se aplicar o prazo prescricional decenal à pretensão de ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP. 3.1. Ainda, restou esclarecido ser o termo inicial para a contagem do prazo prescricional o dia no qual o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.
4. A ciência inequívoca da lesão se presume na data do saque integral, pois nesse momento o titular tem acesso ao valor final creditado, sendo possível aferir eventual incompatibilidade ou irrisoriedade do saldo.
5. A alegação da apelante no sentido de ter tomado ciência do desfalque apenas em 6/11/2023, data na qual obteve acesso integral aos extratos de sua conta PASEP não se mostra suficiente para afastar a presunção de ciência estabelecida pelo saque integral realizado em 2005, conforme fundamentado de forma correta na sentença.
6. O termo inicial da prescrição ocorre no momento do saque, não sendo admissível afastar a presunção de ciência com fundamento em extratos posteriores. Precedente Turmário: “[...] 1. A pretensão de indenização por má gestão de conta vinculada ao PASEP prescreve em 10 anos, conforme art. 205 do Código Civil. 2. O termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do saque dos valores, momento em que o titular tem ciência inequívoca do saldo disponível. 3. A alegação de ciência posterior mediante extratos não afasta a presunção de conhecimento no momento do saque. 4. Deve ser afastada a prescrição quando o saque ocorreu em prazo inferior a 10 anos da propositura da ação ou quando não há registro da data do saque. [...].” (0730321-31.2025.8.07.0001, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 10/11/2025.).
7. Fica prejudicada a análise da aplicabilidade das teses firmadas no Tema no 1.300 do STJ, porquanto o mérito está fulminado pela prescrição.
8. Em razão do improvimento do recurso e tendo em vista a apresentação de contrarrazões pelo apelado, o apelante deve ser condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência recursais, os quais devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ R$ 130.405,40), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, verba suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida. Não se aplica à hipótese a disposição do art. 85, §11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “A ciência inequívoca dos desfalques em conta PASEP ocorre na data do saque integral, momento em que o titular tem conhecimento mínimo necessário para aferir eventual lesão.”
__________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189 e 205; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp no 1.895.936; TJDFT, 0730321-31.2025.8.07.0001, Rel. Renato Scussel, DJE 10/11/2025; TJDFT, 0715368-02.2024.8.07.0000, Rel. Hector Valverde Santanna, DJE 24/4/2025.